Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709032-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JORGE FERREIRA LEITE, ANA VALERIA SILVA SOUZA APELADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DESPACHO O apelante Jorge Ferreira Leite opõe embargos de declaração (ID 42240929) em face do acórdão de ID. 42259337, pugnando pelo reconhecimento de sua tempestividade, tendo em vista o afastamento da procuradora por motivo de saúde nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023 (ID 43290459). Aguarde-se o prazo de suspensão do processo para a habilitação e sucessão processual pelo espólio de Rita de Cassia Oliveira, conforme determinado na decisão de ID 42947627. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator